Tribunal: TJBA
Processo: 8009562-56.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009562-56.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VITOR OLIVEIRA DE ABREU

Advogado(s)
:

APELADO: GEISA MARQUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ISADORA MARIA LOPES TAVARES, MARIA CAROLINA DANNEMANN SAMPAIO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE – CAPACIDADE – PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Vitor Oliveira de Abreu contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação revisional de alimentos.

2. Alegação de omissão quanto à análise de agravamento do trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, diante de suposta redução da capacidade financeira do alimentante.

3. Pretensão de efeitos infringentes para reexame do mérito e reconhecimento da modificação da condição econômica.

4. Pedido subsidiário de prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise das provas relativas à alteração da capacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame do mérito da decisão judicial, destinando-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de alteração do trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, concluindo pela ausência de prova robusta da modificação econômica alegada.

5. A pretensão de revaloração da prova e modificação do julgado não se compatibiliza com os limites do recurso manejado.

6. O prequestionamento foi reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

2. O reexame de provas e a modificação do conteúdo decisório não se compatibilizam com a finalidade dos embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009562-56.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante VITOR OLIVEIRA DE ABREU e como apelada GEISA MARQUES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 1 de Julho de 2025.